Tribunal: TJES
Processo: 5005113-71.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005113-71.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS DORES FIEL VALERIO DE MELLO
RECORRIDO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VISTO EM INSPEÇÃO/2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado Cível nº 92 do FONAJE.

Conheço do Recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da AJG à parte recorrente.

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA DE QUE REALIZOU UM EMPRÉSTIMO NA DACASA FINANCEIRA, NO VALOR DE R$3.000,00, PARCELADO EM 20 PRESTAÇÕES DE R$239,91, SENDO QUE OS BOLETOS SERIAM ENVIADOS VIA WHATSAPP. NO ENTANTO, INFORMA QUE EFETUOU O PAGAMENTO DE 04 PARCELAS, E NUNCA MAIS RECEBEU OS DEMAIS BOLETOS. INFORMA QUE TOMOU CONHECIMENTO QUE SUA DÍVIDA FOI REPASSADA PARA A SEGUNDA REQUERIDA, ATINGINDO O MONTANTE APROXIMADO DE R$8.000,00, O QUAL ESTÁ SENDO COBRADA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS ENVIADAS, BEM COMO QUE AS DEMANDADAS SE ABSTENHAM DE NEGATIVAR SEU NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. NO MÉRITO, BUSCA MELHORES CONDIÇÕES DE RENEGOCIAR A DÍVIDA, ALÉM DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS. ENTENDIMENTO DO JUIZ SENTENCIANTE DE QUE CABE AO CONSUMIDOR ENVIDAR MEIOS PARA PAGAR O QUE EFETIVAMENTE É DEVIDO E QUE O FATO DE NÃO TER RECEBIDO A FATURA PARA PAGAMENTO NÃO DESOBRIGA A AUTORA DE REALIZÁ-LO. CONSIDEROU AINDA, EVENTUAIS ATRASOS OU EXTRAVIO DA CORRESPONDÊNCIA SÃO FATOS CORRIQUEIROS, DEVENDO O DEVEDOR DILIGENCIAR PARA QUE O PAGAMENTO SEJA EFETIVAMENTE REALIZADO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARA REFORMA DA SENTENÇA. JUNTADA DE PROVAS EM FASE RECURSAL. PRECLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. PARTE AUTORA NÃO DEMONSTROU O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.

CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.